Tribunal: STF
Processo: RHC 254236
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESOBEDIÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE (ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual não conhecido Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 914.466/MG (e-doc. 47).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, às penas totais de 21 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão, e ao pagamento de 59 dias-multa, no regime inicial fechado, e 15 dias de detenção, no regime aberto, pela prática dos crimes descritos nos arts. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, c/c o art. 71, parágrafo único (roubo majorado em continuidade delitiva); 311, § 2º, inc. III (adulteração de sinal identificador de veículo automotor); e 330 (desobediência), todos do Código Penal. Foi absolvido da imputação do crime do art. 288, caput, do CP (associação criminosa) (e-doc. 13).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação protocolado pela defesa, para absolver o recorrente da prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, mantendo a condenação pelos demais crimes. Redimensionou a sanção para 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e mais 15 dias de detenção, no regime aberto, com o pagamento de 28 dias-multa (e-doc. 4).



    4. No STJ, o Ministro Relator denegou a ordem de habeas corpus (e-doc. 32), seguindo-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de quebra da cadeia de custódia da prova. Aponta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase de investigação, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Aponta a existência de contradições nos depoimentos das vítimas, principalmente no tocante às fotos apresentadas. Salienta inexistir prova independente apta a justificar a condenação. No tocante à dosimetria da pena, afirma a ausência de comprovação das majorantes, dizendo ser o caso de afastamento. Aponta o desrespeito ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, em razão do aumento cumulativo. 



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição do recorrente. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena, com a modificação do regime de cumprimento. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação defensiva, apontou o acerto da condenação proferida pela instância antecedente, destacando a comprovação da materialidade e da autoria delitivas. Asseverou o fato de ter sido o reconhecimento fotográfico repetido em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, apresentando a fundamentação a seguir: 



    “E, primeiramente, cumpre apreciar a preliminar de nulidade da sentença, decorrente da não apreciação da nulidade do reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas, sob alegação de inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal. 



    No caso, o culto magistrado apontou: 



    “Malgrado as alegações defensivas, a inobservância das formalidades dispostas no artigo 226 do Código de Processo Penal na fase policial não enseja a nulidade da prova, pois essas são apenas recomendáveis, como o próprio legislador estabelece na utilização da expressão “se possível”. Deste modo, torna-se irrelevante a forma do ato quando atingido seu objetivo de maneira eficaz, ou seja, confirmado o reconhecimento pelas vítimas de maneira sólida, tal como ocorreu no presente caso (artigo 226, inciso II, do CPP)” (fls. 393/394) 



    Além do mais, é ressabido que os vícios contidos na fase inquisitorial não maculam a ação penal. 



    O reconhecimento realizado pelas vítimas José Murilo, Niniele e José Lúcio, em solo policial, apontaram a pessoa do apelante Alessandro dos Santos Passos, como sendo um dos autores do roubo (fls. 28/30), tendo sido reproduzido na fase judicial, sob o crivo do contraditório (fl. 304 - mídia SAJ). 



    Nesse sentido, a remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 



    (...)



    E, no caso presente, não cuidou a douta defesa do apelante em demonstrar a ocorrência de qualquer prejuízo. 



    Segundo o princípio do “pas de nullité sans grief”, não há que se reconhecer nulidade na ausência de prejuízo para as partes. E, inexistindo prejuízo, pressuposto indispensável ao reconhecimento de nulidade no processo penal (a teor do artigo 563 do Código de Processo Penal), não há que se falar em nulidade processual. 



    (...)



    A materialidade delitiva ficou comprovada pelo boletim de auto de prisão em flagrante (fls. 07/25), boletins de ocorrência (fls. 10/14, 76/77 e 78/81) auto de exibição e apreensão (fls. 31/33), relatório final (fl. 82/83), sendo corroborada pelo restante das provas coligidas sob o crivo do contraditório, especialmente pelos seguros depoimentos das vítimas e das testemunhas ouvidas em Juízo, narrando a dinâmica delitiva. 



    A autoria foi seguramente elucidada, conforme a prova oral coligida sob o crivo do contraditório. 



    Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante disse que tinha 22 anos e já fora processado por lesão corporal. Tem conhecimento da acusação. Admitiu que foi baleado nesse dia e encontrou os meninos que moram no mesmo bairro, que eram conhecidos seus e iriam passar no Capelinha, “um baile funk.” Eles estavam no veículo Tucson. Entrou pela porta esquerda. Estava com o Deivid, o Bahia e o Alemão. Explicou que, no momento em que a viatura da polícia iniciou a perseguição, os meninos aceleraram, todo mundo correu, ficou assustado, desceu um beco, caiu rolando no escadão e entrou numa casa. Saiu correndo porque ficou assustado. Não conhecia as vítimas e nem os policiais. 



    Em Juízo, a vítima José Lúcio reconheceu o apelante, apontando o número 02, ou seja, o apelante e as partes não requereram nenhum esclarecimento adicional. Sobre os fatos, disse que, no dia dos fatos, tinha ido buscar a sua filha no terminal, estacionou o carro um pouco afastado da saída do terminal e quando ela entrou no carro, abriu a porta e se sentou, nisso vieram três pessoas, dois do lado dela e um em sua direção armado, abriu a porta do veículo e falou para sair do automóvel. Além do veículo, levaram seu celular corporativo, a mochila de sua filha, noteebok da empresa e celular dela. Só teve a ameaça com a arma, não teve agressão, só falaram para sair do carro. O apelante foi um dos que abordaram a sua filha. A Polícia recuperou o veículo numa perseguição que deu perda total, porque houve colisão. Não soube de emplacamento trocado. Os demais bens não foram recuperados. Questionado sobre a arma, disse que ela era prata, cano curto, não era um 38, não sabe qual era. Assim que eles fugiram, conseguiram um celular emprestado de um UBER e já acionaram a Polícia Militar. Foi a sua filha quem acionou a Polícia. Não sabe se ela passou as características dos roubadores. Aguardaram uma viatura que aconselharam a fazer o BO na Delegacia. Na Delegacia, a pessoa mandou fazer um BO eletrônico no próprio totem da Delegacia. No dia 19, a Polícia Militar foi até a sua casa e avisou que teria encontrado o veículo. Não se recordava se os policiais mostraram fotografia. Não teve reconhecimento na Delegacia, somente falou com o escrivão para pegar o carro. Não mostraram fotografias ou pessoas. Somente disseram que tinha recuperado o carro. Explicou que apontou o apelante porque foi ele quem abordou a sua filha. No dia do BO, passou as características do roubador. Ao visualizar as fotografias (fls. 224/226), não identificou nenhuma dessas pessoas. Tinha seguro do veículo mas o veículo estava financiado. 



    Em Juízo, a vítima Júlia David da Silva Moura reconheceu o apelante, apontando o número 02, ou seja o apelante. Sobre os fatos, disse que, no dia dos fatos, estava na saída da Estação Giovani Gronchi e, quando entrou no carro, foram abordados por três meliantes, dois do seu lado e um do seu pai que era o motorista. Tudo foi muito rápido e eles falaram “não reage” “não reage” e pediram a bolsa e celular. Entregou eles pegaram, entraram no carro e fugiram. Os demais bens não foram recuperados. Reconheceu o número 02, o Alessandro como uma das pessoas que a abordou. Na Delegacia, fez o reconhecimento fotográfico. Mostraram uma foto bem clara, com o rosto do réu. Reconheceu com segurança. Pode visualizar bem o rosto somente do apelante pois estava na sua frente, o outro estava atrás. Na hora da abordagem ele estava com capuz, o rosto estava descoberto. Viu a arma de fogo com a pessoa que abordou o seu pai. Afirmou que foi até a Delegacia de Polícia, no caminho também teve uma ligação para comparecer. A fotografia foi mostrada por um sargento. Disse que não foi a fotografia (fl. 43) que foi mostrada. Não houve reconhecimento pessoal. Sobre as fotografias (fls. 224/226), disse não se recordar dessas pessoas (mídia SAJ - fl. 304). 



    Em Juízo, a vítima Niniele Silva Nunes reconheceu o apelante, apontando o número 02, ou seja, o apelante. Afirmou que de manhã, por volta das 06h30min, quando saia para trabalhar, caminhava pela via pública, quando apareceu uma Tucson preta e quase foi abordada, mas havia outras pessoas atrás. Nisso eles fizeram o retorno e a abordaram na parte de cima. Havia duas pessoas, uma continuou dentro do carro e pediu para passar a bolsa e o celular, mas como ele viu o celular, não levou a bolsa. O Alessandro era o motorista do carro, estava com o vidro aberto e viu bem o rosto dele. Foi abordada pelo outro que estava junto com ele. A arma que portava era pequena e prata. Soube da prisão do réu, de sábado para domingo. Os policiais ligaram para o seu marido. Os policiais mostraram a foto do réu, porque ele estava na UBS. A foto era de boa qualidade, não tem nenhuma dúvida. A fotografia foi mostrada por um policial com farda. Disse que foi mostrada apenas a foto dele. Ao visualizar a fotografia de (fl. 43), disse que não foi essa que foi mostrada. Mostraram uma foto dele deitado na maca. Sobre as fotografias (fls. 224/226), disse não se recordar dessas pessoas. Questionada pela Defesa sobre característica peculiar disse que o réu estava de capuz cinza e uma camiseta vermelha. Não recuperou o celular. Somente o agente que a abordou portava uma arma de fogo (mídia SAJ - fl. 304). 



    Em Juízo, a vítima José Murilo reconheceu o apelante, apontando o número 02, ou seja, o apelante. Esclareceu que no dia dos fatos estava indo para a escola por volta de 6h40 da manhã, estava acompanhado de um amigo, e nisso uma Tucson de cor preta, os abordaram e tomaram os celulares. Foram para a escola porque era um dia de prova. Fez o BO virtualmente e seu amigo presencialmente. Disse que o apelante era a pessoa que estava armada, ele desceu da Tucson, com um casaco cinza meio escuro, apontou o revolver na barriga do seu colega e mandou passar todos os objetos eletrônicos. Não recuperou os bens. No veículo havia mais outra pessoa, que era o motorista do carro. Viu bem o rosto do réu. Na Delegacia, mostraram uma imagem de alguém que teria sido baleado e se identifica perfeitamente com o número 02 e teve certeza que a era a pessoa autora do crime. Quando foi na Delegacia, um policial mostrou a foto e perguntou se reconhecia e acabou indo para uma sala e fizeram mais perguntas sobre a pessoa que o abordou. A fotografia foi mostrada por uma pessoa com farda. Foi mostrada apenas essa fotografia. Ao visualizar a fotografia de (fl. 43) disse que ele era idêntico, mas a fotografia que lhe foi mostrada era dele deitado na maca. Sobre as fotografias (fls. 224/226), disse não se recordar dessas pessoas, quanto ao que está de óculos disse que o bigode é bem parecido. Somente fez reconhecimento fotográfico (mídia SAJ - fl. 304). 



    Em Juízo, o policial militar Victor Cruz Silva reconheceu o réu Alessandro. Não conhecia o réu de outras abordagens. Esclareceu que a abordagem aconteceu num sábado a noite e estavam em abordagem na área do batalhão, na comunidade do Jardim Capelinha, quando uma outra viatura da Força Tática modulou na rede rádio que estava acompanhando uma Tucson Preta, encerram a abordagem e se deslocaram em apoio. A outra viatura informou o emplacamento e já era de conhecimento de que era um veículo roubado e com notícias de vários roubos a transeuntes e no Jardim Ibéria se depararam com o veículo no contrafluxo em alta velocidade e passaram a acompanhá-lo. Entraram numa rua sem saída, o veículo colidiu e os três ocupantes desembarcaram correram. A princípio um havia se escondido em uma residência, que franqueou a entrada. O individuo estava deitado na cama, com um ferimento. Fizeram o socorro. Levaram para a UBS. Durante a perseguição deram sinal de parada. Não sabe dizer se o réu Alessandro era o motorista. Não sabe quanto tempo durou o acompanhamento. Os outros dois fugiram. O local era uma viela, beco, comunidade. Não conseguiram localizá-los. Questionado sobre o ferimento, disse que quem efetuou foi outro policial. Não viu bem. Viu o sentido para onde os réus correram. Inclusive um outro sargento se feriu, caiu, bateu a cabeça e perderam os indivíduos de vista e posteriormente receberam a informação que ele estava numa casa e para lá se dirigiram. O réu disse que estava saindo com uma amigos e não sabia de nada que estava acontecendo. A placa verdadeira do veículo era mercosul, mas ela estava com placa diversa. O sargento Domingos foi quem sofreu a escoriação. Questionado pela Defesa se conhece o nome dos policiais Alan, Rogério, Clodoaldo e Valquiria, disse que não. Questionado sobre o reconhecimento, disse que o serviço de inteligência acionou as vítimas e elas compareceram ao distrito policial. O reconhecimento fotográfico foi feito dentro do distrito policial, com a polícia civil. 



    Em Juízo, a informante Luciana Vieira Giocomi, companheira de Alessandro, disse que, no dia dos fatos, estava com o réu em sua companhia, pois havia recentemente acabado de dar a luz à sua filha. Fez uma cesárea. Auxiliava a sua mãe na preparação de salgados, ela fazia as massas enquanto trabalhava na mão de obra e o seu companheiro ficava com sua filha no quarto. 



    Em Juízo, a informante Maria Conceição Vieira da Silva, sogra do réu, disse que, no dia dos fatos, estava com seu genro. Morava junto com ele, estava fazendo as massas e sua filha enrolando os salgados. Afirmou que Alessandro estava cuidando de sua neta. Questionada sobre o dia da semana em que ocorreu o crime, disse não se recordar.



    No caso, a versão do réu de que teria aceitado uma carona de colegas do bairro ficou isolada em confronto com o restante do conjunto probatório. 



    Ao contrário do que faz crer a combativa Defensoria, a condenação do apelante está amparada em idôneo conjunto fático probatório, especialmente pela prisão em flagrante, depoimentos das vítimas e do policial militar que o perseguiu no veículo subtraído de uma das vítimas e que estava sendo utilizado para diversos outros crimes patrimoniais. 



    Cumpre salientar que as vítimas foram uníssonas em narrar com clareza e sem qualquer contradição a dinâmica dos fatos, bem como reconhecer o apelante, sendo que seus relatos foram corroborados pelos depoimentos firmes e seguros do policial militar que efetuou a prisão em flagrante do réu. 



    Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido: (...)” (e-doc. 4, p. 4-15; grifos nossos). 



    8. Da leitura das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, revela-se que, ao contrário do afirmado pelo recorrente, a condenação não se baseou tão somente no reconhecimento, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de ordinárias. Foi destacado “idôneo conjunto fático-probatório, especialmente pela prisão em flagrante, depoimentos das vítimas e do policial militar que o perseguiu no veículo subtraído de uma das vítimas e que estava sendo utilizado para diversos outros crimes patrimoniais”. O conjunto fático-probatório ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    9. Anoto que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    10. No tocante aos questionamentos a respeito da dosimetria da pena, a matéria foi analisada tão somente no pronunciamento individual e apenas no tocante à aplicação cumulativa das causas de aumento quanto ao crime de roubo. O Ministro Relator assentou a inexistência de ilegalidade no cálculo da pena, apontando a jurisprudência pacífica daquela Corte sobre o tema. Confira-se o seguinte trecho da decisão monocrática no STJ:



    “Ademais, em relação ao pleito de revisão da dosimetria, este Superior Tribunal firmou orientação no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal não veda a aplicação de mais de uma majorante prevista na parte especial, desde que mediante concreta fundamentação em elementos dos autos. 



    O acórdão a quo manteve a sentença, tendo destacado que, no caso concreto, verifica-se que o réu praticou o crime de roubo mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, em comparsaria, tratando-se, pois, de delito gravíssimo e responsável por trancafiar diuturnamente os cidadãos em suas próprias casas e tornando-os reféns dos mais diversos aparatos de segurança em razão de justificado medo decorrente da violência galopante na já combalida sociedade paulistana (fl. 65). 



    Assim, inexiste ilegalidade na aplicação cumulativa de mais de uma majorante relativa ao crime de roubo, previstas na parte especial, quando evidenciado que as instâncias ordinárias realizaram devida fundamentação, vinculada ao modus operandi do crime, praticado mediante o concurso de agentes e emprego de arma de fogo. 



    A propósito: (...)” (e-doc. 32, p. 2; grifos nossos).



    11. De toda forma, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    13. Entendo que não há ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que as decisões atenderam ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.



    14. Com efeito, interpretando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, “A”) E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE “FOTOGRAFAR” MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) . 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...). 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.”



    (HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 24/09/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). (...) 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. (...) 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 896.843-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015; grifos nossos).



    15. Especificamente quanto ao roubo e às respectivas majorantes, já se decidiu que a aplicação de uma única fração de aumento “não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal” (HC nº 193.396/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/01/2021, p. 27/01/2021). No mesmo sentido, destaco: RHC nº 199.613/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/04/2021, p. 16/04/2021; e RHC nº 201.099/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/05/2021, p. 05/05/2021.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator